Tribunal: TJMT
Processo: 0015339-41.2010.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015339-41.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESON CONCEICAO SILVA DA LUZ - CPF: 009.480.131-25 (APELANTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ERISON CAMPOS MOREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PIO SONY DA SILVA ALVES (APELANTE), PIO SONY DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

V.V.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – INVOCADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Aleson Conceição Silva da Luz, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 847-43.2019.811.0102, Código: 128605, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (Id. 29750950 e 29750951).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 22476453), o apelante requer a absolvição do delito de roubo com fundamento no princípio in dubio pro reo e prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo d. Juízo de primeiro grau. (Id. 29750972 - 29750973).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 31269990).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020